Tribunal: TJSP
Processo: 0500734-08.2013.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012 – IMUNIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.